Tribunal: STJ
Processo: 1005854-77.2021.8.26.0565
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560803 - SP(2024/0033667-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714
TATIANA AMAR KAUFFMANN - SP356856
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JORGE ANTÔNIO IORIATTI CHAMI - SP119651
MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
ÓBICE
DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 284/STF.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve
sentença de procedência em ação de adjudicação compulsória.
2. A controvérsia envolve a validade de compromisso de compra e venda de
imóvel firmado por representante que, segundo a recorrente, não detinha
poderes de administração à época da assinatura, alegando-se a
inaplicabilidade da Teoria da Aparência por falta de diligência da recorrida
em conferir o contrato social.
3. O Tribunal de origem reconheceu a validade do negócio jurídico com base
na Teoria da Aparência, considerando a boa-fé da adquirente e o histórico de
atuação do representante como sócio e administrador da empresa.
4. A recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o
Tribunal de origem foi omisso quanto à análise do dever de diligência da
recorrida e à necessidade de verificação dos poderes de representação no
contrato social.
5. O recurso especial foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do
presente agravo.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não enfrentar a questão do
dever de diligência da recorrida para aplicação da Teoria da Aparência e se o
compromisso de compra e venda firmado por representante sem poderes de
administração à época da assinatura é válido.
III. Razões de decidir
7. O Tribunal de origem analisou as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, expondo fundamentos suficientes e coerentes para a conclusão
adotada, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
8. A aplicação da Teoria da Aparência foi justificada pela boa-fé da
adquirente e pelo histórico de atuação do representante como sócio e
administrador da empresa, afastando a alegação de vício na representação.
9. A ausência de indicação expressa e inequívoca do dispositivo de lei federal
objeto de interpretação divergente pelos tribunais impede o conhecimento do
Documento eletrônico VDA54865923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 49910ba5-5aca-40fd-92d0-db04976f38f3

recurso pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal, conforme
art. 105,
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
10. A majoração dos honorários advocatícios foi realizada nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. Dispositivo
11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54865923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/03/2026 19:30:46
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 49910ba5-5aca-40fd-92d0-db04976f38f3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2560803 - SP(2024/0033667-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS
: RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714
TATIANA AMAR KAUFFMANN - SP356856
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: JORGE ANTÔNIO IORIATTI CHAMI - SP119651
MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.
TEORIA
DA
APARÊNCIA.
ÓBICE
DA
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
SÚMULA 284/STF.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que manteve
sentença de procedência em ação de adjudicação compulsória.
2. A controvérsia envolve a validade de compromisso de compra e venda de
imóvel firmado por representante que, segundo a recorrente, não detinha
poderes de administração à época da assinatura, alegando-se a
inaplicabilidade da Teoria da Aparência por falta de diligência da recorrida
em conferir o contrato social.
3. O Tribunal de origem reconheceu a validade do negócio jurídico com base
na Teoria da Aparência, considerando a boa-fé da adquirente e o histórico de
atuação do representante como sócio e administrador da empresa.
4. A recorrente alegou negativa de prestação jurisdicional, sustentando que o
Tribunal de origem foi omisso quanto à análise do dever de diligência da
recorrida e à necessidade de verificação dos poderes de representação no
contrato social.
Documento eletrônico VDA54542375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:03
Código de Controle do Documento: f633270d-dd06-42a4-8259-a67eb3a2c54e

5. O recurso especial foi inadmitido na origem, ensejando a interposição do
presente agravo.
II. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por parte do Tribunal de origem ao não enfrentar a questão do
dever de diligência da recorrida para aplicação da Teoria da Aparência e se o
compromisso de compra e venda firmado por representante sem poderes de
administração à época da assinatura é válido.
III. Razões de decidir
7. O Tribunal de origem analisou as questões essenciais ao deslinde da
controvérsia, expondo fundamentos suficientes e coerentes para a conclusão
adotada, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
8. A aplicação da Teoria da Aparência foi justificada pela boa-fé da
adquirente e pelo histórico de atuação do representante como sócio e
administrador da empresa, afastando a alegação de vício na representação.
9. A ausência de indicação expressa e inequívoca do dispositivo de lei federal
objeto de interpretação divergente pelos tribunais impede o conhecimento do
recurso pela alínea "c" do
III, da Constituição Federal, conforme
art. 105,
entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.
10. A majoração dos honorários advocatícios foi realizada nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
IV. Dispositivo
11. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se
de
interposto
por
JGV

agravo
em
recurso
especial
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra decisão que inadmitiu seu recurso
especial, fundamentado no
III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105,
proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. Sentença de procedência. Insurgência
fundada na ausência de capacidade de membro da empresa apelante para
firmar compromisso de compra e venda em seu nome. Inadmissibilidade.
Prova documental que demonstra histórico de atos de administração e
representação da apelante pela pessoa a qual esta última afirma não ter
poderes, corroborada por posterior outorga de procuração com amplos
poderes ad negotia. Alegação de que a aludida procuração foi outorgada
Documento eletrônico VDA54542375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:03
Código de Controle do Documento: f633270d-dd06-42a4-8259-a67eb3a2c54e

após a assinatura do instrumento de compra e venda combatido. Irrelevância.
A jurisprudência do STJ é no sentido de ser possível a aplicação da teoria da
aparência para afastar suposto vício em negociação realizada por pessoa que
se apresenta como habilitada para tanto, desde que o terceiro tenha firmado
o ato de boa-fé Resp no 1.698.175 - ES
- Ademais existem
(2017/0234287-6)
provas documentais no sentido de que o negócio em questão foi firmado após
a outorga da referida procuração. Sentença mantida. RECURSO
DESPROVIDO.” (e-STJ, fls. 546)

Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados (e-STJ, fls. 600-
607).
Em seu recurso especial, a recorrente alega violação dos arts. 489, §1o, IV, e 1.022,
II, do Código de Processo Civil, pois teria havido negativa de prestação jurisdicional, uma vez
que o Tribunal não teria enfrentado questão essencial ao deslinde da controvérsia (dever de
diligência da recorrida para aplicação da teoria da aparência), mantendo omissões apesar dos
embargos de declaração.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 611).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
O agravo em recurso especial não encontra em seu caminho nenhum dos óbices do
parágrafo único, I, do RISTJ. É dizer, o recurso de agravo atende aos requisitos de
art. 253,
admissibilidade, não se acha prejudicado e impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão de inadmissibilidade do especial.
Assim, autorizado pelo
§5o, do CPC, promovo o julgamento do agravo
art. 1.042,
conjuntamente com o recurso especial, passando a analisar, doravante, os fundamentos do
especial.
A controvérsia cinge-se à validade de um compromisso de compra e venda de
imóvel firmado por representante (Sr. Marcos Tolentino) que, segundo a recorrente, não detinha
poderes de administração à época da assinatura, alegando-se ainda a inaplicabilidade da Teoria
da Aparência por falta de diligência da recorrida em conferir o contrato social.
A recorrente sustenta a nulidade do acórdão por negativa de prestação jurisdicional,
argumentando que o Tribunal de origem teria sido omisso quanto à análise do "dever de
diligência" da recorrida e à necessidade de verificação dos poderes de representação no contrato
social.
Ao analisar a questão, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo destacou que (e-
STJ, fls. 555-556):

"No caso, presentes todos os requisitos. No que toca a questão central do
apelo, temos que o Sr. Marcos Tolentino, pelo que se aufere da
documentação e conversas via aplicativo que instruem os autos, atuou em
nome da empresa apelada aparentemente com a necessária capacidade para
a celebração do negócio em questão. Ademais, a procuração (fls.
)
190/193
Documento eletrônico VDA54542375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:03
Código de Controle do Documento: f633270d-dd06-42a4-8259-a67eb3a2c54e

vem corroborar não só as alegações, como também a pretensão autoral. A
rigor, considerando-se verídica a tese da apelante quanto à data da
assinatura do instrumento em debate, temos que o Sr. Marcos Tolentino, agiu
como se poderes tivesse para tanto. Desta forma perfeitamente aplicável ao
caso a teoria da aparência, haja vista a nítida boa fé da apelada. [...] Não
bastasse isso, os documentos de fls. 277 e seguintes mostram a ligação
societária entre empresas de Marcos Tolentino a e empresa apelante, ou seja,
independente da situação, societária ou não, verifica-se vasto lapso temporal
onde o Sr. Marcos atua como
Ainda, os
sócio/dirigente/administrador.
documentos de fls. 349 a 363, vem também corroborar a tese autoral de que o
instrumento de compra e venda foi firmado em data posterior à outorga da
procuração de fls.
No caso concreto, preenchidos, portanto, todos
190/193.
os requisitos para a adjudicação compulsória, de rigor a manutenção da
tutela deferida à autora em sentença."

Em outras palavras, a prova documental indicou que o signatário agiu como se
tivesse poderes, corroborada por procuração outorgada posteriormente com amplos poderes ad
aplicação da
foi justificada pela "nítida boa-fé" da adquirente
negotia e a
Teoria da Aparência
e pelo "vasto lapso temporal" em que o representante atuou como sócio e administrador da
empresa.
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. No caso, ao
reconhecer a boa-fé e a aparência de legalidade baseada no histórico da relação entre as partes, o
Tribunal implicitamente afastou a tese de que a falta de consulta ao contrato social seria óbice à
validação do negócio.
Constata-se que as matérias arguidas foram examinadas, estando o acórdão
adequadamente fundamentado, com exposição clara das razões de decidir. Contudo, a eventual
discordância do recorrente com a conclusão ou os fundamentos adotados não significa a
ausência de motivação ou a configuração de algum vício no julgado.
Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. CERCEAMENTO DE
DEFESA NÃO CONFIGURADO.
ADJUDICAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
COMPULSÓRIA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO COMO CONDIÇÃO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA COBRANÇA QUE NÃO GERA
QUITAÇÃO.
USUCAPIÃO. VIA PRÓPRIA. RECURSO
SÚMULA 83/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem
enfrenta as questões essenciais com fundamentação suficiente, a teor do
do Código de Processo Civil.
art. 1022
2. A adjudicação compulsória pressupõe a quitação integral do preço e a
prescrição da pretensão de cobrança não implica quitação nem
adimplemento automático, a teor do
do Código Civil e do
art. 1418
art. 206,
§ 5o, I, do Código Civil, incidindo a Súmula 83/STJ.
Precedentes.
3. Não se configura cerceamento de defesa quando o magistrado indeferir
prova pericial reputada desnecessária, nos termos do
do Código de
art. 370
Processo Civil, sendo inviável a revisão dessa conclusão por demandar
reexame de fatos e provas (
.
Súmula 7/STJ)
4. O reconhecimento da usucapião demanda ação própria e rito específico,
não sendo cabível declaração incidental em ação de adjudicação
compulsória.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Documento eletrônico VDA54542375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:03
Código de Controle do Documento: f633270d-dd06-42a4-8259-a67eb3a2c54e

(
relatora Ministra
, Quarta
REsp n. 2.196.437/AC,
Maria Isabel Gallotti
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
16/12/2025,
19/12/2025,

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS N. 7 DO STJ, 283 E 284 DO STF.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DE LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA
LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO.
1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial pode ser impugnada
por agravo (art. 1.042 do CPC), que dele se deve conhecer quando interposto
tempestivamente, com preparo e impugnação específica dos fundamentos.
2. A ausência de análise pormenorizada de todos os argumentos
apresentados pela parte não caracteriza negativa de prestação jurisdicional
quando o Tribunal de origem expõe fundamentos suficientes e coerentes
para a conclusão adotada, nos termos dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
CPC.
3. Não se pode conhecer da alegação de nulidade da perícia quando não
formulado pedido formal de esclarecimentos, incidindo a Súmula n. 283 do
STF;
ademais, a revisão da metodologia utilizada e das conclusões do laudo
demanda reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. A fixação de honorários advocatícios em incidente de liquidação de
sentença é admissível quando constatada litigiosidade excessiva, consoante
interpretação sistemática do CPC e da jurisprudência consolidada desta
Corte.
5. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os
julgados confrontados, com exposição das circunstâncias fáticas e jurídicas
que evidenciem a divergência de interpretação sobre o mesmo dispositivo
legal (art. 1.029, § 1o, do CPC, e
do RISTJ). A ausência desses
art. 255
requisitos configura deficiência formal que inviabiliza o conhecimento do
recurso, aplicando-se, por analogia, a Súmula n. 284 do STF.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
parte, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.106.234/PR,
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
destaquei.)
29/9/2025,
2/10/2025,
Nesse contexto, estando a decisão adequadamente fundamentada, não se verifica
negativa de prestação jurisdicional; assim, não há que se falar em ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e
1.022, II, do Código de Processo Civil.
No que tange à interposição do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional,
a recorrente aponta a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e
julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, cingindo-se a debater a aplicabilidade da
"teoria da aparência" e o "dever de diligência" na verificação de poderes de representação.
Ocorre que, da leitura das razões recursais neste ponto, verifica-se que a parte
recorrente limitou-se a discorrer sobre o instituto jurídico e a confrontar os contornos fáticos dos
arestos, deixando de indicar, de forma expressa e inequívoca, qual dispositivo de lei federal
.
teria sido objeto de interpretação divergente pelos tribunais
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a admissibilidade
do recurso especial fundado na divergência jurisprudencial requer não apenas a demonstração do
dissídio mediante o cotejo analítico, mas também a indicação clara do dispositivo legal sobre o
qual recai a suposta divergência interpretativa. A ausência de tal indicação caracteriza
Documento eletrônico VDA54542375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:03
Código de Controle do Documento: f633270d-dd06-42a4-8259-a67eb3a2c54e

deficiência na fundamentação recursal, pois impede a exata compreensão da controvérsia
jurídica.
A mera menção a teses doutrinárias ou institutos jurídicos (como a "Teoria da
Aparência"), sem a devida vinculação à norma federal violada (v.g., artigos do Código Civil
pertinentes à representação ou ao mandato), atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF,
segundo a qual "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
.
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia"
A respeito:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EFEITO SUSPENSIVO.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVOS PARA REFORMA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO STF. AFRONTA AOS
ARTS. 421 E 421-A DO CC E 472 DO CPC. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E 356 DO STJ.
ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESNECESSIDADE DE REGISTRO.
SÚMULA N. 239 DO STJ. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO ADQUIRENTE.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
No 83 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL PARA TERCEIRO. MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA
DE
PODERES
NA
PROCURAÇÃO.
REVISÃO.
INVIABILIDADE. CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-
PROBATÓRIA E CONTEÚDO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos trazidos à
discussão no especial, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da
Súmula n. 284 do STF.
2. Não havendo prequestionamento das matérias postas em discussão no
especial bem como não opostos embargos de declaração com vistas a sanar o
vício, inviável o conhecimento do recurso pelo óbice das Súmulas n. 282 e
356 do STF.
3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância
com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da
Súmula n. 83 do STJ.
4. A conclusão adotada na origem, acerca da má-fé na transferência de
imóvel por terceiro, deu-se com base nos elementos fático-probatórios dos
autos, sendo inviável sua revisão pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.980.501/GO,
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
3/10/2025.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES
GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA.
TEMAS
NÃO
DEBATIDOS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. TEORIA DA
APARÊNCIA. CITAÇÃO VÁLIDA. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA POR
FUNCIONÁRIO. LITISPENDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA
DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO
CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. LEGITIMIDADE
ATIVA RECONHECIDA. REVISÃO DO JULGADO. REVOLVIMENTO DO
ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA54542375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:03
Código de Controle do Documento: f633270d-dd06-42a4-8259-a67eb3a2c54e

1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza,
caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal,
conforme previsto na Súmula n. 284 do STF.
2. As matérias pertinentes aos deveres da parte, acerca do litisconsórcio, a
respeito do que incumbe ao réu alegar antes de discutir o mérito, sobre os
meios legais e legítimos que as partes têm para para provar a verdade dos
fatos em que se funda o pedido ou a defesa e acerca do direito de juntada de
documentos novos aos autos, em qualquer tempo, quando destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados não foram objeto de debate
prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de
declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da
Súmula n. 211 do STJ.
3. Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a
fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo
conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese
defendida no recurso especial.
4. A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da aparência para
conferir validade à citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua
sede ou filial, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes
expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de
representante legal da empresa.
5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante à não
configuração da litispendência e ao reconhecimento da legitimidade ativa do
demandante exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o
que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.976.482/SP,
Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
)
29/9/2025,
2/10/2025.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE SEGURO.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
CPC/15.
N. 284 DO STF. AÇÕES CONEXAS. REUNIÃO DOS FEITOS PARA
JULGAMENTO EM CONJUNTO. INVIABILIDADE. SÚMULA 235/STJ.
CONVALIDAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. TEORIA DA APARÊNCIA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICA

DISSÍDIO

SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. NÃO CONHECIDO. DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem analisou todas as questões necessárias ao deslinde
da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de
prestação jurisdicional.
2. A ausência da devida demonstração de ofensa aos dispositivos legais
apontados como violados evidencia a deficiência na fundamentação do
recurso, a atrair o óbice da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Precedentes
3. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi
julgado. Incidência da Súmula 235 do STJ.
4. O acolhimento da pretensão do recorrente, para inviabilizar a
convalidação do negócio jurídico, demandaria o reexame de fatos e provas.
Incidência da Súmula 7/STJ.
5. A incidência da Súmula 7 do STJ em relação à alínea "a" do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial sobre o mesmo tema.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra
,
REsp n. 1.783.579/CE,
Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
27/11/2023,
30/11/2023.
É o caso, portanto, de não conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo
constitucional.
Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
Majoro os honorários, a teor do
§ 11, do CPC, em 1% (um por cento).
art. 85,
Documento eletrônico VDA54542375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:03
Código de Controle do Documento: f633270d-dd06-42a4-8259-a67eb3a2c54e

É como voto.
Documento eletrônico VDA54542375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 02/03/2026 23:56:03
Código de Controle do Documento: f633270d-dd06-42a4-8259-a67eb3a2c54e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.560.803 / SP
Número Registro: 2024/0033667-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058547720218260565
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JGV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ADVOGADOS : RENATO DUARTE FRANCO DE MORAES - SP227714
TATIANA AMAR KAUFFMANN - SP356856
AGRAVADO
: PROGGRESS IMOVEIS E PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : JORGE ANTÔNIO IORIATTI CHAMI - SP119651
MARCELLO URIEL KAIRALLA - SP389700
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:36
Código de Controle do Documento: 6267d8fd-4462-4f94-80d8-751623b3f447

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:10:36
Código de Controle do Documento: 6267d8fd-4462-4f94-80d8-751623b3f447